Tribunal: STF
Processo: HC 231462
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roger Guimarães de Azevedo em favor de Priscila Fernandes Barboza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 844.165/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 19,42 g de crack e cocaína.



    Informa que a paciente têm residência fixa e possui dois filhos menores de idade. (p. 6)



    Alega que a preventiva da paciente foi decretada com base na gravidade abstrata do delito. (p. 8)



    Pleiteia a expedição do alvará de soltura por trancamento da ação penal, subsidiariamente a expedição do alvará de soltura ou a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão transcrevo a fundamentação da decisão do tribunal de orgiem:



    “No presente caso, permanecem íntegros os fundamentos que deram sustentação à prisão preventiva da investigada, não sendo trazido qualquer elemento novo passível de alterar o quadro embasador do decreto prisional, que, aliás, é deveras recente. 



    Consoante se depreende dos autos, está suficientemente evidenciado o envolvimento de PRISCILA FERNANDES BARBOZA no crime em tela, fazendo-se mister a manutenção da segregação cautelar anteriormente decretada, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    Importante salientar que o tempo de prisão, há menos de 1 mês, não se mostra excessivo ou que venha ferir a proporcionalidade ou a razoabilidade, para fins de justificar a soltura da acusada. 



    Ademais, eventual retardo na conclusão do inquérito policial poderá ser compensado posteriormente em outras fases do processo, inexistindo eventual desídia do Juízo singular na condução do feito a ser posteriormente alegada. 



    Por outro lado, saliente-se que a segregação cautelar não fere qualquer princípio constitucional, uma vez que também está prevista na Lei maior, visando a proteger a sociedade em situações excepcionais. 



    De mais a mais, a análise a respeito da autoria delitiva e das reais circunstâncias que envolveram o episódio carece de melhores esclarecimentos e necessita ser confrontada com o restante da prova a ser produzida em juízo, sendo, assim, prematura a soltura neste momento. 



    Por fim, ressalte-se que eventuais condições favoráveis à acusada não obstam a decretação da prisão preventiva e da prisão domiciliar, nem conferem direito subjetivo à liberdade. 



    A alegação da acusada de que é a única provedora e cuidadora de seus filhos menores de idade, sendo que estes estão sob os cuidados do avô paterno não deve prosperar, como bem analisa a promoção ministerial: ‘a alegação de que necessita prestar cuidados aos filhos menores, Derick e Dyany, cumpre esclarecer que, diferentemente do que alega a requerente, os menores não se encontram sob os cuidados do avô paterno, tendo a guarda sido conferida à avó materna, nos autos da ação de guarda n.º 5000872-15.2023.8.21.0146’, a qual inclusive vem anexada ao evento 9, ANEXO2. 



    Impõe-se ressaltar, ainda, que, diante dos argumentos acima, não se mostra viável a decretação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no novel do art. 319 do CPP, porquanto inadequadas para o caso concreto. 



    Diante disso, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, pelo menos por ora, revela-se impositiva a manutenção da custódia, sem prejuízo de nova revisão no prazo legal ou caso exsurjam novos elementos passíveis de ensejar a sua revogação. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada PRISCILA FERNANDES BARBOZA.”



    Consta da denúncia: 



     



    “No dia 08 de maio de 2023, por volta das 15h50min, na ERS 452, Km 04, em Feliz /RS, os denunciados, PRISCILA FERNANDES BARBOZA e LUAN ISMAEL DA SILVA ALVES, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, trouxeram consigo e transportaram, 30 porções de crack, pesando aproximadamente 7,88g; 06 buchas de cocaína, pesando aproximadamente 7,59g; e 06 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 3,95g (conforme autos de apreensão das fls. 11/14 do evento 55 OUT4), substâncias proscritas e caracterizadas como droga, conforme laudos periciais preliminares das fls. 12/15 do evento 55 OUT3, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    No dia dos fatos, o setor de inteligência da Brigada Militar recebeu a informação de que os denunciados haviam se deslocado a São Leopoldo para comprar drogas e que estavam retornando a Feliz, no veículo Peugeot/206 placas DNE4G67, motivo pelo qual uma guarnição da Brigada Militar realizou o monitoramento e localizou o veículo indicado, que estava sendo conduzido por Priscila, com o denunciado Luan no banco do carona.



    Realizada a abordagem e revista, foram encontradas, na posse de Luan, dentro de uma carteira de cigarros guardada na cueca, 30 pedras de crack e 06 pinos de cocaína. Na posse da denunciada Priscila, foram localizadas 06 buchas de cocaína, escondidas no sutiã. 



    Além das substâncias ilícitas, também foi apreendido o veículo tripulado pelos denunciados, dois aparelhos de telefone celular, duas comandas de restaurando, além da quantia de R$ 1.015,50 (mil e quinze reais e cinquenta centavos), em moeda corrente (autos de apreensão das fls. 11/14 do evento 55 OUT4). (eDOC 5, p. 5-6)



    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os arts. 6º, 226 que alça a família à condição de base da sociedade e o 227 que consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e aos jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de substituição de prisões preventivas por prisões cautelares.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V -mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. 



    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Em seu livro Prisão e Liberdade, de acordo com a Lei 12.403/2011 (Editora Revista dos Tribunais, 3. ed., p. 114), o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Guilherme de Souza Nucci relata:



    “A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente”.



    Quanto ao caso em tela, não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, priorizando o bem-estar dos menores.



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes.



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok acrescente-se foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC-MC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Por fim, destaque-se a recente concessão em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte, da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. O precedente do HC 143.641 estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.



    Consta dos autos que a paciente possui 2 filhos, um com 8 anos de idade e outro com 7 anos, o que indica a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças. (eDOC 5, p. 121-123). Ressalto, ademais, a pequena quantidade de drogas encontrada na posse da denunciada: 06 buchas de cocaína. (eDOC 5, p. 5)



    A despeito de não ser primária (eDOC 5, p. 5), o crime supostamente praticado pela acusada não envolve violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, o HC 141.641 esclarece que: quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão”.



    Por todo o exposto, e nos termos do disposto no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para determinar que a paciente Priscila Fernandes Barbosa seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.



    Além disso, deverá a paciente: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).



    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.



    Determino, ainda, a utilização de tornozeleira eletrônica na paciente, em cuja falta não pode se pautar o Juízo para negar o que agora é concedido.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente